Tribunal: STF
Processo: ARE 1384102
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO (GDASST) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST), EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos. A paridade entre ativos e inativos relativa às gratificações de desempenho é devida até que a implantação dos mecanismos de avaliação passe a produzir efeitos financeiros. Sua supressão não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos, visto que a partir de então a gratificação perderá seu caráter de generalidade.”



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta contrariedade ao art. 8º, inc. III, da CRFB, na medida em que o protesto interruptivo de prescrição, quando manejado em ação movida por entidade sindical, deveria aproveitar a todos os membros da categoria representada, e não apenas àqueles associados. Ademais, ventila ofensa aos arts. 37, inc. XV, e 40, § 8º, da CRFB, por entender cabível “a manutenção do pagamento da gratificação aos inativos em valores equiparados àqueles pagos aos ativos, mesmo após implementação de avaliação de desempenho”, sob pena de violação direta à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos (e-doc. 7).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A Corte de origem não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 9), com base nos seguintes fundamentos:  



    “O recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa ao art. 8º, III, da CF, na medida em que a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado (ausência de prequestionamento). 



    (...)



    Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Ademais, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A VENDA DE BENS IMÓVEIS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. Para se verificar a existência de violação dos dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, AI 259950 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, public. no DJE em 01.07.2009). 



    (...)



    Por fim, no tocante à suposta ofensa à irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF), o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal, a seguir transcritos: 



    'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PATAMAR DE 80 PONTOS APÓS A EFETIVA REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE FUTURA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou a orientação no sentido de que o recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.' (RE 631295 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 10-08-2012 PUBLIC 13-08-2012); 



    'Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS). Manutenção da pontuação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A pretensão da agravante, servidora aposentada, de que o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS) seja mantida no valor equivalente a 80 pontos, mesmo após o estabelecimento dos critérios para avaliação de desempenho dos servidores em atividade, encontra óbice no entendimento assentado por esta Primeira Turma no julgamento do AI nº 794.817/PR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/11. 2. Agravo regimental não provido.' (AI 794347 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe-194 DIVULG 07-10-2011 PUBLIC 10-10-2011 EMENT VOL-02604-04 PP-00587); 



    (...)



    Estando o acórdão desta Corte, portanto, em consonância com o referido entendimento, incide na hipótese sub judice o Enunciado da Súmula nº 286 do STF, segundo a qual 'não se conhece do recurso extraordinário quando a orientação do Plenário do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'. 



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”  



    5. Do exame da peça de agravo verifico, contudo, que a parte não impugnou os fundamentos desse acórdão, e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    “CPC: 



    Art. 932. Incumbe ao relator: 



    (...) 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –



    DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).   



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.   



    Brasília, 21 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator